Tribunal: TJDFT
Processo: 0715087-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL. MULTA COMINATÓRIA. COVID-19.
1. Alusão abstrata e isolada à Covid-19 é, por si só, insuficiente para configurar força maior para o descumprimento de decisão de desocupação de imóvel.
2. O descumprimento de decisão judicial autoriza a imposição de multa cominatória.